Tribunal: TJSP
Processo: 2375219-38.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DO DELITO – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.843/2024 – NATUREZA PROCESSUAL – OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO JUÍZO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DO DELITO – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.843/2024 – NATUREZA PROCESSUAL – OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – WRIT NÃO CONHECIDO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O exame criminológico, determinado por decisão fundamentada, mostra-se legítimo diante da reincidência e da gravidade concreta do delito, conforme autorizado pela nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (Lei no 14.843/2024), cuja aplicação é imediata por sua natureza processual. A exigência do exame visa subsidiar o juízo na aferição do requisito subjetivo, não configurando excesso de execução nem constrangimento ilegal, sobretudo quando demonstrado o regular andamento do feito. O "habeas corpus" não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível a análise originária do benefício por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ordem denegada.